Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. INÚMERAS OPORTUNIDADES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Dispõe o Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” (artigo 17) e “toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo” (artigo 70).
2. No caso da pessoa jurídica, a representação em juízo ocorre “por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”. (artigo 75, inciso VIII, CPC).
3. A despeito das várias oportunidades concedidas, a parte não promoveu a regularização da sua representação processual, motivo pelo qual escorreita a extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 76, § 1o, I, 321, 485, I, todos do Código de Processo Civil.
4. É inviável a aplicação analógica do art. 150 da Lei 6.404/76, pois a aludida legislação refere-se a sociedade por ações, totalmente distinta da associação autora, que tem como objetivos os elencados no art. 2o de seu Estatuto, voltados essencialmente para contratação de planos de assistência à saúde.
5. Agravo interno não provido.